Tribunal: TJBA
Processo: 8005058-40.2022.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005058-40.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDERSON SANTANA DA FONSECA e outros Advogado(s): MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORAS JUSTIFICADAS. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto contra decisão proferida pelo MM Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que pronunciou os recorrentes pelo crime do art. 121, §2°, incisos II, IV e V, c/c art. 29, todos do Código Penal. II – Consta dos autos que: “no dia 31 de maio de 2022, por volta de 15h43min, na Avenida dos Navegantes, próximo ao Hotel Casa Blanca Park, bairro Areial, nesta cidade e Comarca, os denunciados, em unidade de desígnios com outras 03 (três) pessoas (um homem e duas mulheres), que até o presente momento não foram identificadas, previamente ajustados e com manifesto animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para garantir a impunidade de outro crime, ceifaram a vida da vítima, mediante diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que culminaram em “Anemia aguda, devido ferida perfuro contusa em tórax, causado por projétil de arma de fogo”, conforme descrito em laudo pericial anexo, tendo sido essa a causa efetiva de sua morte”. III - A decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia dos recorrentes sob acusação da prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II, IV e V, c/c art. 29, todos do Código Penal, sobretudo porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri. O teor dos depoimentos, que se alinham aos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a motivação da decisão de pronuncia, que, por sua vez, está devidamente aparelhada com a devida individualização das condutas, de forma que a provável participação de cada um dos acusados resta suficientemente delineada, especialmente no que se refere à dinâmica do crime, em cujo âmbito observa-se a impossibilidade de reconhecimento de qualquer dirimente da ilicitude ou excludente de culpabilidade. Foram observados os limites processuais característicos deste momento prelibatório, em cujo âmbito a formação do convencimento está relacionado à semiplenitude da prova, de maneira a afastar eventuais dúvidas sobre o provável protagonismo delituoso. Portanto, no caso, a certeza exigível neste momento, de que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitivas, emerge do conjunto probatório integrado aos autos. IV - A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida. V – Somente se poderia admitir, neste momento processual, a tese articulada pelos recorrentes, na hipótese de ter sido apresentado suporte probatório idôneo e inequívoco, que pudesse revelar que a qualificadora apontada seria “manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que não é o caso destes autos. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RSE. N. 8005058-40.2022.8.05.0201 – PORTO SEGURO/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8005058-40.2022.8.05.0201, da Comarca de Feira de Porto Seguro/BA, sendo Recorrente ACSSON OLIVEIRA COSTA e ANDERSON SANTANA DA FONSECA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Desembargador Eserval Rocha Presidente/Relator